Tribunal: TJDFT
Processo: 0760113-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse processual em face do DETRAN/DER/Distrito Federal e por falta de pressuposto ao desenvolvimento válido do processo e ilegitimidade passiva em relação à ré J. L. F. DA S.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que somente os órgãos recorridos possuem competência para efetuar a transferência das infrações ou, subsidiariamente, para anotar a comunicação de venda no prontuário do veículo, a fim de que os tributos, responsabilidades e infrações futuras não fiquem vinculados ao seu nome. Defende que não há que se falar em extinção do processo por falta de interesse processual, uma vez que não detém poderes para adotar, de forma autônoma, as providências necessárias perante os referidos órgãos. Diz que a mera posse de procuração ou substabelecimento não lhe confere legitimidade para obrigar a recorrida, J. L. F. DA S., a efetuar o pagamento dos débitos pendentes, tampouco para promover a transferência do veículo. Pede o provimento do recurso, para anular a sentença vergastada, para que seja determinado o regular processamento do feito.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a sentença se revela incensurável.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se o Distrito Federal, o DETRAN/DF, o DER/DF, bem como a ré J. L. F. DA S (presa), possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, que versa sobre a transferência da propriedade de veículo automotor, diante da ausência de comunicação de venda ao órgão competente, nos termos dos artigos 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. De início, cumpre destacar que, conforme o art. 8o da Lei 9.099/95, não podem ser partes nos processos submetidos aos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
7. No caso, conforme as informações constantes dos autos (ID 71670872), o recorrente noticiou que a ré, J. L. F. DA S., encontra-se cumprindo pena em regime fechado/semiaberto na Comarca de Planaltina/DF, circunstância que a impede de figurar como parte em demanda proposta no âmbito dos Juizados Especiais. Todavia, nada impede que o autor proponha ação perante as varas comuns, com o objetivo de exigir que a compradora realize a transferência do veículo e assuma as eventuais penalidades decorrentes da propriedade e uso do bem.
8. Dito isso, ao compulsar os autos, depreende-se dos pedidos constantes da inicial (ID 71670420) que o autor alienou o veículo PEUGEOT/206, SW 14 PRES FX, 2005/2006, cor prata, categoria particular à primeira ré J. L. F. DA S. O recorrente pede a transferência do veículo para o nome da primeira requerida junto ao órgão de trânsito, bem como requer que todos os débitos vinculados ao bem sejam quitados e que a pontuação decorrente das infrações seja atribuída à Carteira Nacional de Habilitação - CNH da referida requerida, bem como indenização por dano moral.
9. Dessa forma, observa-se que o pedido principal é direcionado à particular, não havendo qualquer pretensão resistida, de forma clara e direta, pelo Distrito Federal ou pelo DETRAN/DF. Assim, não se caracteriza o interesse de agir em face dos entes públicos, uma vez que a obrigação que se busca impor é, em essência, de natureza privada.
10. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
11. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: "(...) 5. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise. (...)" (Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024); (...) "7. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinado litígio. No caso sob análise, a pretensão do autor é obrigar o 1o recorrido a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme dispõe o art. 123, §1o do CTB. No caso, não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo DETRAN. 8. Registre-se que o contrato firmado entre as partes, recorrente e primeiro recorrido, não apresenta qualquer relação obrigacional junto ao DETRAN/DF, não sendo este legítimo para figurar no polo passivo da demanda. 9. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito." (Acórdão 1915394, 07010040520238070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Tese de julgamento: Nos casos em que a comunicação de venda de veículo não é realizada pelo comprador ou vendedor, a responsabilidade pela transferência da propriedade e dos débitos correlatos recai sobre os particulares, cabendo ao órgão de trânsito executar as medidas necessárias após decisão judicial que reconheça e declare eventual relação jurídica entre os particulares. Ausente comprovado interesse jurídico direto, não há que se falar de legitimidade do Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF) para figurar no polo passivo de ação que verse sobre a transferência de propriedade de veículo entre particulares. Não havendo resistência direta dos entes públicos em relação aos pedidos formulados, afasta-se a competência do Juizado Fazendário para o julgamento de litígios entre particulares sobre a transferência de propriedade de veículos, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o; CTB, arts. 123, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024; Acórdão 1915394, 07010040520238070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.